Tribunal: STJ
Processo: 0235573-93.2012.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2132931 - RJ (2024/0097528-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
AGRAVADO
: INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: IRIA EMILIA EVANGELISTA BEZERRA BARBIERI - PR026027
GELSON BARBIERI - RJ182917
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA ICMS. ITEM 7.02 DA LISTA DE SERVIÇOS
ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. MERCADORIAS FORNECIDAS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Outrossim, verifica-se que, quanto à apontada violação ao Item 7.02 da Lista Anexa
à Lei Complementar 116/2003, o Tribunal de origem pautou sua análise em relação a
não incidência do ICMS nas atividades relacionadas à construção civil, com
fundamento nos fatos e provas apresentados nos autos. Portanto, uma vez que, no
presente caso, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a via escolhida, nos termos da
Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50849504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: b82a08a0-6e25-42a0-b0a3-e01aa8c3031e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: b82a08a0-6e25-42a0-b0a3-e01aa8c3031e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2132931 - RJ (2024/0097528-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
AGRAVADO
: INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: IRIA EMILIA EVANGELISTA BEZERRA BARBIERI - PR026027
GELSON BARBIERI - RJ182917
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA ICMS. ITEM 7.02 DA LISTA DE SERVIÇOS
ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. MERCADORIAS FORNECIDAS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Outrossim, verifica-se que, quanto à apontada violação ao Item 7.02 da Lista Anexa
à Lei Complementar 116/2003, o Tribunal de origem pautou sua análise em relação a
não incidência do ICMS nas atividades relacionadas à construção civil, com
fundamento nos fatos e provas apresentados nos autos. Portanto, uma vez que, no
presente caso, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a via escolhida, nos termos da
Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49856745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:11
Código de Controle do Documento: a045cf85-cdd9-4c8e-9998-b5d286c49daa

:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto pelo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que há evidente omissão quanto
a questão relevante ao deslinde da controvérsia, bem como que o tema em discussão
não esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
1 - Da negativa de prestação jurisdicional
Com relação à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
/2015, a Fazenda Pública recorrente alega a existência de vício de omissão a ser
sanado (fl. 569):
[...] "Verifica-se nele omissão quanto à específica disposição do item
7.02 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/03 aduzida pelo
Recorrente, a qual se perpetuou com a rejeição dos embargos de
declaração e é indubitavelmente pertinente, relevante e essencial para o
deslinde da controvérsia. Isto porque a apreciação da questão quanto à
aplicação da referida regra prevista na legislação federal pode resultar
na incidência de ICMS sobre as operações praticadas pela Recorrida,
por indubitavelmente se tratar de operações de saída de mercadorias
produzidas pelo prestador de serviço fora do local da obra, alterando
substancialmente a conclusão do acórdão."
Documento eletrônico VDA49856745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:11
Código de Controle do Documento: a045cf85-cdd9-4c8e-9998-b5d286c49daa

Resta, com todas as vênias, evidente, que a omissão apontada,
consistente na referência ao item 7.02 da Lista Anexa à Lei
Complementar 116/03 não foi enfrentada. O aresto recorrido
simplesmente do tema não trata.
É certo que não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente
a controvérsia posta.
Da análise dos autos, vislumbra-se que o Tribunal de origem demonstrou as
razões pelas quais entendeu, diante das circunstâncias dos autos, pelo afastamento da
incidência do ICMS sobre as mercadorias fornecidas no bojo da prestação de serviços
relacionados à construção civil, consignando que (fls. 449-459, grifo nosso):

Cinge-se a controvérsia em verificar se é legítima a cobrança de ICMS,
pelo apelante, em decorrência da atividade exercida pela apelada. Não
assiste razão ao apelante.
Na hipótese, verifica-se através dos contratos sociais, trazidos pela
apelada, no indexador 18, às fls. 29 e seguintes, que o objeto de sua
atividade empresária reside na prestação de serviços no ramo de
construção civil, através da assessoria, montagem e instalação de
estruturas de concreto pré-fabricadas, produzidas em seu canteiro de
obras e, levadas até o local da obra, contratada.
Conforme observado no indexador 18, às fls. 52, o contrato padrão da
apelada discrimina a prestação do serviço, mediante a cobrança de
valores, os quais incluem a estrutura pré-fabricada, transporte,
assistência técnica e montagem.
Ademais, a apelada comprovou, através do documento, constante no
indexador 18, às fls. 63, a contratação do serviços de subempreitada,
denominado “Fundações Especiais”, para a cravação de estacas pré-
fabricadas em obra, existente na Linha Amarela, com o fornecimento de
material, equipamentos, mão de obra especializada e informe através
de relatórios diários sobre a evolução do serviço.
Evidente, portanto, que a natureza da atividade, realizada pela apelada
não se refere a estrita comercialização de estruturas pré-fabricada de
concreto, mas, efetivamente, prestação de serviço de construção civil,
que tem como insumos as referidas peças pré-fabricadas, portanto,
sujeita ao recolhimento do ISSQN.
Documento eletrônico VDA49856745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:11
Código de Controle do Documento: a045cf85-cdd9-4c8e-9998-b5d286c49daa

Ademais, para elaborar as estruturas de concreto em seu canteiro de
obras, a apelada adquire materiais e realiza o pagamento do ICMS
integrado, contudo, não possui o dever de recolher o tributo, ao
transportar o produto pré-fabricado ao local da prestação do serviço.
Com efeito, a questão, discutida nos autos foi objeto de recurso
representativo de controvérsia, REsp no 1.135.489/AL, afetado pelo
Tema no 261, do Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou a tese de
que:
“As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar
ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações
interestaduais.”

E ainda, em sede de julgamento de embargos de declaração, a Corte de
origem assim se manifestou (fl. 498):

O acórdão consignou que que a natureza da atividade, realizada pela
embargada não se refere a estrita comercialização de estruturas pré-
fabricada de concreto, mas, efetivamente, prestação de serviço de
construção civil, que tem como insumos as referidas peças pré-
fabricadas, portanto, sujeita ao recolhimento do ISSQN.
Esclareceu que, para elaborar as estruturas de concreto em seu
canteiro de obras, a apelada adquire materiais e realiza o pagamento do
ICMS integrado, contudo, não possui o dever de recolher o tributo, ao
transportar o produto pré-fabricado ao local da prestação do serviço.
O acórdão destacou, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro editou o enunciado no 432, da sua Súmula, o qual dispõe
que:
“AS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO ESTÃO
OBRIGADAS A PAGAR ICMS SOBRE MERCADORIAS
ADQUIRIDAS
COMO
INSUMOS
EM
OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS.”
Vale ressaltar que, no acórdão, foram colacionados diversos
precedentes da Corte Estadual, os quais corroboram o posicionamento
adotado, no sentido da não incidência de ICMS sobre os insumos
utilizados na construção civil.

Documento eletrônico VDA49856745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:11
Código de Controle do Documento: a045cf85-cdd9-4c8e-9998-b5d286c49daa

Nesse cenário, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Como se vê, portanto, a negativa de prestação jurisdicional não restou
configurada.
Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023

Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2 - Da incidência da Súmula 7 do STJ
Outrossim, verifica-se que, quanto à apontada violação ao Item 7.02 da Lista
Anexa à Lei Complementar 116/2003, o Tribunal de origem pautou sua análise em
relação a não incidência do ICMS nas atividades relacionadas à construção civil, com
fundamento nos fatos e provas apresentados nos autos. Vejamos (fls. 449-450, grifo
nosso):
Documento eletrônico VDA49856745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:11
Código de Controle do Documento: a045cf85-cdd9-4c8e-9998-b5d286c49daa

Na hipótese, verifica-se através dos contratos sociais, trazidos pela
apelada, no indexador 18, às fls. 29 e seguintes, que o objeto de sua
atividade empresária reside na prestação de serviços no ramo de
construção civil, através da assessoria, montagem e instalação de
estruturas de concreto pré-fabricadas, produzidas em seu canteiro de
obras e, levadas até o local da obra, contratada.
Conforme observado no indexador 18, às fls. 52, o contrato padrão da
apelada discrimina a prestação do serviço, mediante a cobrança de
valores, os quais incluem a estrutura pré-fabricada, transporte,
assistência técnica e montagem.
Ademais, a apelada comprovou, através do documento, constante no
indexador 18, às fls. 63, a contratação do serviços de subempreitada,
denominado “Fundações Especiais”, para a cravação de estacas pré-
fabricadas em obra, existente na Linha Amarela, com o fornecimento de
material, equipamentos, mão de obra especializada e informe através
de relatórios diários sobre a evolução do serviço.
Evidente, portanto, que a natureza da atividade, realizada pela apelada
não se refere a estrita comercialização de estruturas pré-fabricada de
concreto, mas, efetivamente, prestação de serviço de construção civil,
que tem como insumos as referidas peças pré-fabricadas, portanto,
sujeita ao recolhimento do ISSQN.
Ademais, para elaborar as estruturas de concreto em seu canteiro de
obras, a apelada adquire materiais e realiza o pagamento do ICMS
integrado, contudo, não possui o dever de recolher o tributo, ao
transportar o produto pré-fabricado ao local da prestação do serviço.

Portanto, uma vez que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a
via escolhida, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
A propósito:

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
MATERIAL EMPREGADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
PRODUÇÃO FORA DO LOCAL DA OBRA. VERIFICAÇÃO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ICMS. INCIDÊNCIA. 1. A
Documento eletrônico VDA49856745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:11
Código de Controle do Documento: a045cf85-cdd9-4c8e-9998-b5d286c49daa

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela incidência de
ICMS sobre os produtos fornecidos pelo próprio prestador de serviços
produzidos fora do local da prestação, na forma da parte final dos itens
7.02 e 7.05 da Lista Anexa da Lei Complementar 116/2003. 2. Na
espécie, a Corte Local consignou que o material objeto da autuação foi
produzido pela parte autora fora do local da prestação do serviço. Para
se alcançar conclusão diversa, seria essencial a incursão no quadro
3.
fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.398.347/RS, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2022
, grifo nosso).
27/5/2022

TRIBUTÁRIO.
ICMS.
TESE
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO QUE AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS FORAM
UTILIZADAS EM OBRA. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO
CONTRATO SOCIAL. SÚMULA N. 5/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. I - A ausência de prequestionamento impede a ascensão
da matéria à instância extraordinária por meio de recurso especial,
incidindo o óbice do enunciado n. 211 da Súmula do STJ :"Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". II - Para
que se configure prequestionamento implícito, é necessário que o
Tribunal a quo emita juízo de valor a respeito da aplicação da norma
federal ao caso concreto, o que não ocorreu. III - A Corte de origem,
com base no conjunto fático probatórios dos autos, concluiu que, diante
da multiplicidade das atividades desenvolvidas pela empresa, não é
possível determinar se as mercadorias foram de fato utilizadas como
insumo na construção civil, razão pela qual não cabe o afastamento da
incidência do ICMS. Infirmar tal conclusão demandaria necessariamente
a interpretação de cláusula contratual, bem como revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em recurso especial ante o óbice dos
Precedentes: AgRg nos EDcl
enunciados n. 5 e n. 7 da Súmula do STJ.
no REsp 983.756/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 733.948/PB, Rel.
16/11/2010
23/11/2010
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
10/4/2007
e AgRg no REsp 1543618/SC, Rel. Ministro Humberto
30/9/2008
Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
. IV -
3/3/2016
11/3/2016
Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 898.115/RN, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/2/2018
, grifo nosso).
26/2/2018
Documento eletrônico VDA49856745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:11
Código de Controle do Documento: a045cf85-cdd9-4c8e-9998-b5d286c49daa

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49856745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:11
Código de Controle do Documento: a045cf85-cdd9-4c8e-9998-b5d286c49daa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.132.931 / RJ
Número Registro: 2024/0097528-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02355739320128190001 202425100699
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
RECORRIDO
: INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: IRIA EMILIA EVANGELISTA BEZERRA BARBIERI - PR026027
GELSON BARBIERI - RJ182917
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
AGRAVADO
: INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: IRIA EMILIA EVANGELISTA BEZERRA BARBIERI - PR026027
GELSON BARBIERI - RJ182917
TERMO
Documento eletrônico VDA50819078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:40
Código de Controle do Documento: 4444e506-4313-4aa5-88b4-43a3d58e3331

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:40
Código de Controle do Documento: 4444e506-4313-4aa5-88b4-43a3d58e3331